Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715451-07.2018.8.07.0007 RECORRENTE: RONALDO BARBOSA DE SOUSA RECORRIDO: ANTÔNIO PEREZ RODRIGUEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE REVOGOU TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGOS 1.012, §1o, V, E ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS. PREENCHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.012, §1o, V do Código de Processo Civil dispõe que a sentença que revoga tutela provisória é recorrível por apelação sem efeito suspensivo. 2. O artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil preconiza que, na hipótese de apelação interposta em face à sentença que revogou tutela provisória, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” 3. In casu, os requisitos não foram preenchidos, razão pela qual a decisão monocrática que indeferiu a liminar para atribuição de efeito suspensivo merece ser prestigiada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que deve ser deferida a liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, tendo em vista a gravidade dos fatos, pois a casa de um dos fiadores está penhorada e pode ir a leilão. Afirma que há provas robustas de que houve o pagamento da dívida. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027